Tribunal: TJBA
Processo: 0000983-57.2012.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000983-57.2012.8.05.0262 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, WILLYAN ALBERTO TELES DOS SANTOS APELADO: CLARA FERREIRA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s):CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, WILLYAN ALBERTO TELES DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BRASILSEG Companhia de Seguros contra acórdão que negou provimento ao seu recurso principal e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada beneficiário, bem como elevando os honorários sucumbenciais para 11% do valor da condenação. A embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, especialmente quanto à análise da má-fé do segurado, ausência de nexo causal entre doenças preexistentes e o óbito, inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistência de dano moral e omissão sobre critérios de atualização da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos fundamentos da responsabilidade contratual e extracontratual da seguradora; (ii) definir se houve omissão na definição dos critérios legais de atualização aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos suscitados pela seguradora no recurso de apelação, especialmente quanto à ausência de má-fé do segurado, à inexistência de nexo causal entre doenças preexistentes e o evento morte, e à inaplicabilidade do art. 766 do Código Civil, à luz da Súmula 609 do STJ. O julgado explicita que a seguradora não comprovou omissão dolosa nem exigiu exames prévios, sendo inaplicável a exclusão da cobertura securitária. Fundamenta-se em prova pericial que afasta o vínculo entre a causa mortis e doenças preexistentes. A configuração do dano moral é devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do caso, notadamente a condição das beneficiárias — adolescentes e dependentes econômicas do segurado — e a recusa indevida de pagamento pela ré em momento de fragilidade. A alegação de omissão quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC configura inovação recursal indevida, pois não foi objeto do recurso de apelação, sendo incabível sua análise em embargos de declaração. A obscuridade genericamente apontada não se sustenta, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, técnica e inteligível, analisando de modo minucioso os elementos probatórios dos autos. Quanto à alegada omissão sobre os índices de correção monetária, embora não tenha havido impugnação no recurso, consigna-se, de ofício, que deverão ser observados os critérios legais previstos na Lei nº 14.905/2024, a partir da sua vigência, em razão da natureza de ordem pública da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A ausência de exigência de exames prévios e a falta de comprovação de má-fé do segurado afastam a aplicação do art. 766 do Código Civil e asseguram o direito à indenização securitária. A negativa indevida do pagamento do seguro de vida em momento de vulnerabilidade das beneficiárias caracteriza dano moral indenizável. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, mediante alegação não suscitada em apelação, é inadmissível. A matéria relativa à correção monetária e juros legais possui natureza de ordem pública e pode ser apreciada de ofício, sendo aplicáveis os critérios da Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.022; CC, art. 766; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002504-04.2020.8.05.0137, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, j. 30.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000983-57.2012.8.05.0262, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2) e como apelada CLARA FERREIRA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA